Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATURA DE ÁGUA. CAESB. REVISÃO. MEDIÇÃO ACIMA DA MÉDIA. HIDRÔMETRO SEM DEFEITOS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A emissão de faturas de água pela CAESB consiste em ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade.
2. Inexistindo a demonstração de qualquer irregularidade no hidrômetro analisado, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos praticados pela CAESB em detrimento de eventual erro alegado pela parte consumidora.
3. Em face da ausência de vícios/defeitos no fornecimento de serviços prestados pela concessionária do serviço público, carece de qualquer mácula a cobrança objeto da lide, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.